Tribunal: TJDFT
Processo: 0733970-03.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE E DISPARO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. CONSUNÇÃO. DESCABIMENTO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. DOSIMETRIA PENAL. ADEQUAÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que condenou os ora apelantes, como incursos, respectivamente, nas penas dos arts. 14 e 15 da Lei 10.826/2003 e arts. 15 e 16, §1°, inc. IV, do mesmo diploma legislativo, fixada a reprimenda em 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e 20 (vinte) dias-multa à razão mínima legal (primeiro apelante); e 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa à razão mínima legal (segundo apelante).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática dos crimes de porte ilegal e disparo de arma de fogo pelos ora apelante, e se a reprimenda imposta aos sentenciados está adequada aos parâmetros normativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Prova dos autos que sustenta a pretensão acusatória, concernente aos delitos praticados pelos réus. 3.1. A existência dos disparos noticiadas às autoridades policiais; as características condizentes com os réus; a fuga ao visualizar a viatura; o porte das armas de fogo sem autorização para tanto; a existência dos cartuchos vazios de mesmo calibre; a confirmação pericial quanto à identidade das armas responsáveis pelos disparos e as demais evidências fornecidas pela prova testemunhal quanto à autoria e materialidade delitivas são elementos mais que suficientes a corroborarem a tese acusatória, daí porque não há falar em absolvição.
4. A aplicação do princípio da consunção requer a existência de nexo de dependência entre condutas delitivas, com a consequente absorção da conduta menos grave por aquela mais gravosa, exigindo-se, não obstante, que um dos crimes seja realizado como fase preparatória ou executória de outro mais grave. 4.1. Conquanto possível o reconhecimento da consunção quanto aos delitos de porte ilegal e disparo de arma de fogo quando praticados em um mesmo contexto fático, afasta-se a incidência do princípio quando a prova dos autos demonstra a existência de desígnios autônomos entre as condutas, como no caso, em que o porte ilegal da arma de fogo é praticado em momento distinto daquele da realização dos disparos.
5. Observados adequadamente os critérios legais de fixação da reprimenda penal pelos ilícitos praticados, afigura-se devida a manutenção da sentença monocrática.
IV. DISPOSITIVO.
6. Recursos conhecidos e não providos.